Tribunal: STF
Processo: RE 1318358
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4º Região. Eis a síntese do pronunciamento: 
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDORES. ANUÊNIOS. JUROS NEGATIVOS. PSS. ALÍQUOTA.
    1. Os valores já pagos na via administrativa devem ser atualizados pelos mesmos critérios aplicados ao montante devido, para fins de abatimento e apuração do saldo remanescente.
    2. O fato gerador da contribuição social para o PSS é a disponibilidade econômica por parte do servidor, que ocorre apenas quando os valores são pagos. Aplica-se a alíquota vigente quando do pagamento, inexistindo fundamento jurídico para a utilização das regras referentes à incidência da contribuição previdenciária vigentes à época que as diferenças discutidas na ação de conhecimento eram devidas.”
    Decido.
    O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional decidindo que fato gerador da contribuição social para o PSS é a disponibilidade econômica por parte do servidor, que ocorre apenas quando os valores são pagos, aplicando-se a alíquota vigente quando do pagamento. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:
    “O art. 16-A da Lei nº 10.887/2004, com a redação dada pelo art. 25 da Lei nº 12.350/2010, estabelece:
    'Art. 16-A. A contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público - PSS, decorrente de valores pagos em cumprimento de decisão judicial, ainda que derivada de homologação de acordo, será retida na fonte, no momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal, pela instituição financeira responsável pelo pagamento, por intermédio da quitação da guia de recolhimento remetida pelo setor de precatórios do Tribunal respectivo, no caso de pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor, ou pela fonte pagadora, no caso de implantação de rubrica específica em folha, mediante a aplicação da alíquota de onze por cento sobre o valor pago.’
    O fato gerador da contribuição social para o PSS é a disponibilidade econômica por parte do servidor, que ocorre apenas quando os valores são pagos. Aplica-se a alíquota vigente quando do pagamento, inexistindo fundamento jurídico para a utilização das regras referentes à incidência da contribuição previdenciária vigentes à época que as diferenças discutidas na ação de conhecimento eram devidas.”
    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir de tais conclusões demandaria a reinterpretação da legislação de regência, revelando a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido já se manifestaram ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 833.991-AgR/RJ, Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 1. A incidência de contribuição previdenciária na hipótese de percepção acumulada de proventos é controvérsia de índole infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1183338 AgR, Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma,). 
    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. LEI Nº 10.887/2004. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.6.2014. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 828842 AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma)
    Há, ainda, os seguintes precedentes monocráticos em casos análogos: ARE 808.304/RJ, Ministro Luiz Fux; ARE 828.444/RJ, Ministra Cármen Lúcia; ARE 862.709/AL, Ministra Rosa Weber; ARE 1.013.265/AL, Ministro Celso de Mello.
    De outra parte, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos): 
    “(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão ( Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento - 791.292 /PE, Ministro Gilmar Mendes).“
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário . 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator